Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711776-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE(S): METROPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA EMBARGADO(S): DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator